Tribunal: TJDFT
Processo: 0740114-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO BÁSICA E DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. REVISÃO DE ITENS. ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais. O autor pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que houve falha na prestação dos serviços pela ré e descumprimento do compromisso de revisão e de realização de reparos no automóvel adquirido, o qual continha vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos alegados vícios no veículo usado adquirido pelo autor e o descumprimento da ré quanto à obrigação em repará-los, de modo a justificar o pleito de restituição de valores e de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 18 do CDC, depende da comprovação de vício que torne o produto impróprio ao uso, diminua seu valor ou o torne diferente do ofertado, bem como da demonstração de que o defeito não foi sanado no prazo legal.
5. No caso, da própria narrativa inicial se infere que o autor teve conhecimento dos alegados vícios existentes no bem no momento da negociação do veículo e, mesmo assim, decidiu prosseguir com a concretização do negócio. 5.1. Os documentos apresentados não comprovam que a compra do bem estava condicionada à realização de revisão geral ou de qualquer outro reparo pontual no automóvel.
6. Cabe ao comprador de veículo usado avaliar previamente as condições do bem, sendo esperado o desgaste natural dos componentes. 6.1. O veículo foi adquirido com 98.988 km rodados, com laudo de vistoria cautelar aprovado, e os reparos executados pelo autor em outra oficina correspondem a manutenção periódica compatível com a quilometragem, não caracterizando vícios ocultos nem defeitos que afetem o uso do bem com segurança.
7. Ausente prova de vícios no produto ou de descumprimento contratual pela ré, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, seja quanto aos alegados vícios do veículo, seja quanto à responsabilidade civil da ré, a improcedência dos pedidos indenizatórios a título de danos materiais e morais é medida que se impõe.